Tribunal: STF
Processo: RE 78253
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-26
Data de publicação: 1974-11-26

Ementa:
- AGRAVO NO AUTO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. 
Inexiste prejuízo para quem recorre se a matéria do agravo no auto do processo, não conhecido foi examinada no recurso de ofício. - Prescrição que não ocorreu. - Recurso extraordinário não conhecido.